Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE. PAPEL ALUMÍNIO NO INTERIOR DE BOLSA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA BOLSA UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A colocação de papel alumínio dentro da bolsa, visando obstar ou dificultar que os sensores de alarme detectem a subtração, qualifica o furto na modalidade emprego de fraude.

2. Não se vislumbra, no presente caso, a necessidade de submeter a bolsa utilizada na empreitada criminosa a exame pericial, pois não há notícia de que houve qualquer alteração, nem em sua forma nem em sua substância, mormente porque o meio utilizado para burlar o sistema de monitoramento foi o mero emprego do próprio papel alumínio no interior da sacola, o que foi confirmado pelos próprios relatos das testemunhas.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.